Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVA. COESÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO REGULAR. RECURSO IMPROVIDO.
1. O escopo do processo penal é fundamentar a pretensão punitiva estatal, sem perder de vista os princípios constitucionais garantidores dos acusados. 2. Compete à acusação o ônus de comprovar a ocorrência do ilícito penal, bem como ao Magistrado decidir de acordo com as provas existentes nos autos, que confiram certeza e objetividade para prolação de um decreto condenatório.
3. Necessário convir que o Processo Penal não opera com conjecturas. A condenação de alguém pressupõe, ausente prova cabal, que haja, no mínimo, prova indiciária robusta capaz de autorizar édito condenatório.
4. As provas carreadas aos autos, tomadas sob o crivo do contraditório judicial, mostraram-se aptas em dissipar dúvidas razoáveis quanto à autoria dos delitos atribuído ao réu.
5. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima sobre o dissenso (não consentimento) sincero e positivo durante a situação de abuso goza do destacado valor probatório, diante do princípio da persuasão racional, devendo, por obviedade, se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
6. A presença do constrangimento mediante violência, configura o crime mais grave de estupro (art. 213, caput, do CP), inviabilizando a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP).
7. Ao alegar a legítima defesa, a Defesa avoca para si o ônus da prova, não bastando a mera alegação. Imprescindível, portanto, que se faça prova a respeito da presença dos requisitos configuradores do referido instituto, o que não se observa nestes autos, vez que a Defesa não se desincumbiu desse ônus probatório de demonstrar a real configuração dessa causa de exclusão da ilicitude.
8. A demonstração da violenta emoção ensejadora da resposta do réu com a prática do crime imputado é de competência da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Inexistindo prova nesse sentido, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, §4o, do CP.
9. Recurso conhecido e não provido.